Tribunal: TJMT
Processo: 1023073-19.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023073-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), CASA DE CARNES BOA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 11.313.289/0001-15 (APELADO), EDILZA SIQUEIRA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 26.721.243/0001-02 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença em Ação Monitória, que julgou procedente o pedido em relação à Casa de Carnes Boa Esperança EIRELI, mas reconheceu a ilegitimidade passiva de EDILZA SIQUEIRA DE SOUZA EIRELI - ME. Além disso, foi indeferido o pedido de justiça gratuita do apelante, que se declara idoso, aposentado, com renda mensal limitada e despesas superiores à sua renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, considerando sua condição de idoso e as dificuldades financeiras; (
ii
) verificar se existe sucessão empresarial entre as empresas requeridas, caracterizando a legitimidade passiva da segunda empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de idoso, aposentado, com renda mensal inferior às suas despesas, configura vulnerabilidade econômica, o que justifica a concessão da justiça gratuita ao apelante, conforme os
arts
. 98 do CPC e 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

O pedido de cerceamento de defesa é rejeitado, pois o apelante, após ser intimado para se manifestar sobre a produção de provas, alegou que o processo estava maduro para julgamento, configurando preclusão lógica.

A sucessão empresarial exige a comprovação de três elementos: confusão entre os sócios, mesma atividade econômica e a continuidade das atividades no mesmo local. No caso, embora haja comprovação de que as empresas atuam no mesmo ramo e endereço, não há prova de confusão entre os sócios nem de vínculo familiar entre eles, o que inviabiliza o reconhecimento da sucessão empresarial e da legitimidade passiva da segunda empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita deve ser fundamentada na comprovação de vulnerabilidade econômica, especialmente em casos de idosos aposentados com renda mensal limitada.

A simples atuação no mesmo ramo de atividade e no mesmo endereço não é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial; é necessário comprovar a confusão entre os sócios e a continuidade das atividades no mesmo local, conforme os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória julgada
procedente em relação à Casa de Carnes Boa Esperança EIRELI, mas reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda empresa (EDILZA SIQUEIRA DE SOUZA EIRELI - ME), além de indeferir o pedido de justiça gratuita do autor.

O apelante postula pela concessão da justiça gratuita por se tratar de
idoso (66 anos), aposentado, com renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 e despesas mensais que superam sua renda.

Pugna preliminarmente pela nulidade da sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide.

No mérito, diz que estão presentes todos os elementos caracterizadores da sucessão empresarial entre as requeridas: mesmo objeto social, mesmo endereço, vínculos familiares entre os sócios e contratos de locação simulados.

Contrarrazões no
id
296695424.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pedido de Justiça gratuita.

O apelante alega ser idoso (66 anos), aposentado, com renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 e despesas mensais que superam sua renda (R$ 3.493,45), o que impossibilitaria o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Embora a parte apelada tenha apontado que o apelante é autor em diversas ações judiciais envolvendo valores vultuosos, não há nos autos prova concreta de que tais ações tenham resultado em ganhos financeiros efetivos para o apelante ou que ele possua patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

A condição de idoso, aliada à comprovação de renda limitada (aposentadoria) e despesas essenciais que superam esta renda, configura situação de vulnerabilidade econômica que justifica a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Portanto,
defiro o pedido de gratuidade da justiça ao apelante.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, sem a possibilidade de produção de provas periciais e testemunhais.

Contudo, constata-se que o juízo de primeiro grau intimou as partes para indicarem as provas a serem produzidas (ID 89445493). Em sua manifestação, o apelante afirmou que o processo estava pronto para julgamento, não solicitando qualquer diligência probatória (ID 296695388).

Assim, não cabe falar em cerceamento de defesa, pois a parte expressamente afirmou que o feito estava apto para decisão, o que implica preclusão do direito à produção de provas.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Mérito

A sucessão empresarial é regulamentada pelo art. 1.146 do Código Civil, que dispõe que o adquirente do estabelecimento comercial assume a responsabilidade pelo pagamento dos débitos preexistentes à transferência da empresa, desde que tais débitos estejam devidamente registrados nos livros contábeis da sociedade. O devedor original (vendedor) permanecerá solidariamente responsável pelas obrigações da empresa por um período de um ano, contado a partir da publicação da transferência, no caso de créditos vencidos. Para os créditos não vencidos, a responsabilidade se estende por um ano a contar da data de seu vencimento.

A sua configuração não pode se basear em meras suposições. Exige-se a apresentação de provas robustas ou fortes indícios de confusão entre os sócios, da continuidade da mesma atividade econômica e da operação no mesmo local.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS. CONFUSÃO ENTRE OS SÓCIOS. REALIZAÇÃO DE MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO MESMO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO CONFIGURADA.

A sucessão empresarial é disciplinada pelo art. 1.146, do Código Civil, o qual estabelece que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores a transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

O reconhecimento da sucessão empresarial implica na presença de alguns requisitos, tais como a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local. Ausentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento da sucessão empresarial, o indeferimento do pleito é
medida
que se impõe. (TJ-DF 07049028520208070000, relatora
Desa.Carmelita
Brasil, julgamento em 24/06/2020, 2ª Turma Cível, DJe de 08/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS.

Para o reconhecimento da sucessão empresarial é necessária a presença concomitante de três requisitos, quais sejam, confusão entre sócios, mesma atividade econômica e o desenvolvimento das atividades no mesmo local. Agravo de instrumento desprovido. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0004491-68.2019.8.16.0000 - Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, DJe de 03.07.2019).

Foi demonstrado nos autos que as empresas atuam no mesmo ramo de atividade (comércio de carnes) e no mesmo endereço ou em endereços contíguos. Contudo, não há elementos probatórios que evidenciem a confusão entre os sócios das empresas.

Conforme a documentação apresentada pela segunda requerida (ID 14717288), sua sócia é EDILZA SIQUEIRA DE SOUZA, filha de EDERMIRDES SANTOS DE SOUZA (ID 296695378), enquanto os sócios da primeira requerida são DELSON LEMES DE SOUZA e BRUNO LEONARDO NAVES FIGUEIREDO DE SOUZA
(ID 296695365), sem que haja qualquer comprovação de vínculo familiar entre eles.

Ademais, o débito em questão remonta ao ano de 2011, enquanto a referida empresa passou a alugar o local somente em 2017.

Portanto, não estando presentes todos os requisitos necessários para caracterizar a sucessão empresarial, não se pode reconhecer a legitimidade passiva da segunda requerida
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso
apenas
para deferir o pedido de justiça gratuita ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025